Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-79.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003910-79.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Saúde Mental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SOUZA DA SILVA - CPF: 026.797.181-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CREUNICE DE SOUZA SILVA - CPF: 840.188.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - POCONÉ (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PSICOTERAPIA NA MODALIDADE ABA - ANÁLISE APLICADA DO COMPORTAMENTO - LIMINAR DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE ALTO CUSTO – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.

Cabe ao Estado e ao Município, fornecerem atendimento psicológico individualizado à pessoa que dele necessita. No caso dos autos, aguardar é um risco, tendo em vista a gravidade da patologia descrita na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Poconé-MT,
contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta em face do agravante e do Estado de Mato Grosso, por
Patricia Souza da Silva, representada por sua genitora CREUNICE DE SOUZA SILVA, assistida pelo Ministério Público do Estado de Mato grosso,
em que o Magistrado Singular, por meio de decisão interlocutória, determinou a obrigação do tratamento médico necessário, visando o acompanhamento da autora em Psicoterapia na modalidade ABA – Análise Aplicada do Comportamento à paciente, por período mínimo de 06 (seis) meses, a ser realizado na frequência de 04 (quatro) vezes por semana, sendo 02 atendimentos realizados em consultório e 02 atendimentos em domicílio e sessões com duração de 2 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante aduz sua ilegitimidade passiva, a aplicação da teoria da reserva do possível; alega, por fim, que o tratamento pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, posto que é de média e alta complexidade.

Por tais razões, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, (ID 288806).

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID 507230).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 614077).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso. (ID 691269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor/agravado interpôs Ação de Obrigação de Fazer na qualidade de substituto processual de Patrícia Souza da Silva, em face do agravante e do Estado de Mato Grosso, pugnando, em sede de antecipação de tutela, para que os requeridos providenciem o fornecimento de tratamento de Psicoterapia na modalidade ABA – Análise Aplicada do Comportamento à paciente, por período mínimo de 06 (seis) meses, a ser realizado na frequência de 04 (quatro) vezes por semana, sendo 02 atendimentos realizados em consultório e 02 atendimentos em domicílio e sessões com duração de 2 horas.

O Juízo
a quo
, então, concedeu a liminar vindicada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, alega o Município, que por se tratar de tratamento de alto custo, é de responsabilidade do Estado.

Importante registrar que o Município recorreu visando a improcedência da ação por inexistir solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento da obrigação imposta.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Ademais, o usuário dos serviços de saúde possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação.

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
(STF – RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015) – Destaquei.”

Destarte, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do tratamento em questão, uma vez que é acometida por “
Síndrome de Asperger,
e conforme relato de sua genitora, “
que aproximadamente há 1 (um) ano ela tem se tornado muito agressiva com seus familiares, jogando objetos que encontra pela frente contra sua família e vizinhos, quebra tudo em sua casa, e que já não possui mais nada, sendo que além disso, ela também se machuca jogando-se no chão”
(ID 288811). Portanto, em razão da sua situação psicológica e da vulnerabilidade vivenciada, não possui as mínimas condições de auxílio por si só.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que:

“A
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO de INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019